Tribunal: TJMT
Processo: 0504124-38.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Vistos.
Trata-se de Pedido de Chamamento do Feito à Ordem proposto por CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.
Alega, em síntese, que “na parte final constou o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso para sanar a omissão apontada, quando na verdade deveria constar como Embargos de Declaração opostos por CAVALLARI REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, uma vez que os Embargos de Declaração foram opostos por Cavallari Rezende Advogados Associados e não pelo Estado de Mato Grosso”.
Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à parte embargante.
Isso porque, realmente, consta do dispositivo do acórdão que os embargos de declaração foram opostos pelo Estado de Mato Grosso, quando, em verdade, foram opostos por Cavalari e Rezende Advogados Associados.
Em razão disso, determino a retificação do dispositivo do acórdão para que onde se lê “acolho os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO” leia-se “acolho os embargos de declaração opostos por CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS”, mantendo-se inalterados os demais pontos da decisão colegiada (id. 124398185).
Cumpra-se com urgência.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora